Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-85.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COOPERATIVA – Prescrição – Não ocorrência – Decorridos mais de 3 anos da data da associação e mais de 1 ano desde a data prevista para entrega da unidade habitacional, sem notícias de que as obras foram iniciadas – Possibilidade de resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, independentemente das hipóteses previstas no Estatuto Social de demissão, eliminação ou exclusão

Ementa:
COOPERATIVA – Prescrição – Não ocorrência – Decorridos mais de 3 anos da data da associação e mais de 1 ano desde a data prevista para entrega da unidade habitacional, sem notícias de que as obras foram iniciadas – Possibilidade de resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, independentemente das hipóteses previstas no Estatuto Social de demissão, eliminação ou exclusão – Aplicação da Súmula 602 do STJ – As importâncias pagas devem ser integralmente restituídas, por cuidar-se de hipótese de resolução por culpa da ré e ter caráter indenizatório sua devolução, corrigidas dos desembolsos, e de uma só vez – Juros de mora da citação – Recurso desprovido.